Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001677-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELO ZANCHET - CPF: 194.905.009-25 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSENCIA DE PREPARO E TAMBÉM DE PAGAMENTO EM DOBRO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO RELATOR – DETERMINAÇÃO POSTERIOR – DESCABIMENTO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO IGUALITÁRIO ENTRE OS JURISDICIONADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

O não conhecimento de Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de preparo inicial, nem de pagamento na forma dobrada, em desatendimento à determinação do relator deve acarretar a deserção, não se admitindo nova intimação para a efetivação do pagamento em dobro, sob pena de caracterizar afronta ao princípio da igualdade entre as partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO, (ID. Num. 57145453), interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A., contra decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001677-70.2020.8.11.0000, interposto por ele em face de ANGELO ZANCHET, buscando a reforma da decisão exarada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 4818-11.2016.811.0015 –Código 261923 (ID. Num. 32815005)

Em síntese, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida monocraticamente, alegando ocorrência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, enfim, ao devido processo legal, eis que se negou ao recorrente o acesso à justiça.

Argumenta que “(...) em 23/04/2020, conforme anexo, o despacho para comprovação de recolhimento das custas em sua forma dobrada foi comprovado, assim, requer seja provido o presente recurso, para julgamento do recurso de agravo de instrumento”. (ID. Num. 57145453 – pág. 3)

Em contrarrazões, o Agravado pede que o Agravo Interno seja desprovido, bem como seja aplicada multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto específico deste AGRAVO INTERNO, (ID. Num. 57145453), interposto por BANCO DO BRASIL S/A, é a decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001677-70.2020.8.11.0000, interposto por ele em face de ANGELO ZANCHET, buscando a reforma da decisão exarada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 4818-11.2016.811.0015 –Código 261923 (ID. Num. 32815005), em razão de não atendimento de despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo concernente ao mencionado agravo de instrumento.

Verifica-se que o Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto em 07/02/2020, sendo o recurso distribuído automaticamente ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (ID. Num. 32815011), sem o comprovante do recolhimento do preparo, o que acarretou, em 11/2/2020, no despacho de intimação do agravante para comprovar, em até 05 (cinco) dias datados da distribuição, o recolhimento do preparo no ato da interposição e, não sendo feita a prova, o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (ID. Num. 33296974)

Em 14/2/2020, o Agravante atravessa petição, alegando que “(...) conforme portaria anexa juntamente a esta petição, as guias de pagamento de custas processuais, só podem ser emitidas após a interposição do recurso de agravo de instrumento. Dessa forma, o Banco requer a juntada das guias que comprovam o recolhimento do preparo recursal, pedindo o devido prosseguimento do Recurso de Agravo de Instrumento”. (ID. Num. 34094491)

Em 21/2/2020, o eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (ID. Num. 34802459)

E, na mesma data, foi certificado que “(...) até esta data não houve o cumprimento da decisão id. 33296974, a qual determina o recolhimento do preparo recursal em dobro. Certifico, ainda que apresentou no id. 34094495 um comprovante de pagamento desacompanhado da referida guia, bem como consta com valor em desacordo com o provimento 11/2018 CGJ – Tabela de Custas Judiciais”.

Em contrarrazões, o Agravado suscitou a deserção, ante à ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição ou recolhimento em dobro.

O Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em razão da certidão já transcrita, intimou o Agravante para o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, e, posteriormente, o Agravado requereu a reconsideração do despacho, alegando que nova oportunidade de pagamento do preparo em dobro, viola o devido processo legal, de modo que requereu o não conhecimento do agravo.

Em 06/4/2020, o Agravante juntou o comprovante do pagamento do preparo em dobro.

Em 11/05/2020, foi determinada a redistribuição do recurso à minha relatoria.

E, em 21/8/2020, foi exarada a decisão de não seguimento do recurso.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que não merecem prosperar as pretensões, tanto do Agravante, alegando que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como do Agravado, pleiteando a fixação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC/2015.

Ora, é fato que não houve o pagamento do preparo no momento oportuno, nem mesmo quando foi oportunizado o recolhimento na forma dobrada.

Recordemos que o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho oportunizou ao Agravante “(...) comprovar, em até cinco partir da distribuição do Recurso (Portaria 844/2018-PRES), que efetuou o preparo no ato da sua interposição. Não feita essa prova, recolha-se em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º do CPC)”, isto em 11 de fevereiro de 2020.

Também é fácil perceber que o comprovante de pagamento de títulos no valor de R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) não atendeu ao mencionado despacho, tanto que deu azo à certidão que noticiou o descumprimento da determinação, ou seja, não houve o pagamento recursal em dobro, o que dá ensejo à deserção.

Importante consignar que não se admite nova intimação para pagamento em dobro, à luz do artigo 1.007, § 4º do CPC, pois tal intimação já havia sido efetivada anteriormente, de modo que permitir que o recorrente novamente comprovasse o preparo simples ou o fizesse na forma dobrada, certamente consistiria em regalia diferenciada dos demais jurisdicionados, violando, aí sim, o devido processo legal, uma vez que estaria caracterizado o tratamento não igualitário entre as partes, à luz do que dispõe o artigo 932, parágrafo único do CPC.

Desse modo, mantenho a decisão combatida, a qual traz em sua ementa o não conhecimento por pagamento em valor inferior, ainda que existente despacho para recolhimento em dobro, em caso de ausência de preparo inicial.

No tocante ao pedido de aplicação de multa, a meu viso, ela não se aplica, uma vez que, mesmo entendendo acerca da impossibilidade de nova intimação para pagamento do preparo em dobro, não se pode negar que houve, a meu ver, indevidamente, esta nova intimação, o que retira o lastro para a imposição da multa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, impondo-se, por seu turno, que se devolva o valor depositado, referente ao pagamento em dobro, intempestivamente efetuado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021